Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703758-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR HUGO ALMEIDA DE MELO APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda superveniente do objeto tendo em vista a privatização da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A suscitada nas contrarrazões (ID 27227504 - Pág. 12). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator